Tribunal: TCU
Processo: 008.991/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Coordenadoria de Auditoria Interna - TRE/PB para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria em favor de Eliane Coutinho Pinheiro Formiga, emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, submetido a este Tribunal para fins de registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e no arts. 260 do Regimento Interno do TCU, c/c art. 7o, §1o, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Eliane Coutinho Pinheiro Formiga (peça 3), ordenando o respectivo registro, tendo em vista a cessação do pagamento das rubricas irregulares identificadas na concessão; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; e 9.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.